Tribunal: TJDFT
Processo: 0701538-38.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DE AMBOS OS CRIMES DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DE PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de roubo e corrupção de menores, não há como acolher a tese de absolvição sustentada pela Defesa.
2. Ademais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados por outras provas, tal como ocorre na espécie.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria das penas dos acusados se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
5. Constatado que o primeiro apelante possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime, deve ser reconhecida, na segunda fase da dosimetria, a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação dos recorrentes nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca) e do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria do crime de roubo em relação a ambos os recorrentes e reconhecer a atenuante da menoridade relativa em favor do primeiro recorrente, diminuindo a pena do primeiro apelante de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e de 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima, e do segundo apelante de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa para 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial semiaberto para os réus.